Tribunal: TJPA
Processo: 0097861-82.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097861-82.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ANTONIA NOBREGA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C PERDAS E DANOS. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. REFORMA DO JULGADO.

1.

Quando ocorre a desapropriação e as partes firmaram acordo amigável de indenização, livre de qualquer vício, com termo de quitação, o negócio jurídico encontra-se consumado, não cabendo pedir nova reparação pela mesma área.

2 - Recurso conhecido e provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NORTE ENERGIA S.A. em desfavor de ANTONIA NOBREGA DA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Narra a ação pedido de complementação de valor indenizatório a título de desapropriação de imóvel declarado de utilidade pública para as obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, mais condenação a danos morais.

Sobreveio sentença julgando parcialmente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da querela, por sentença, nos termos do art. 487,1, do CPC, para

1) condenar a empresa ré a pagar indenização por DANOS MATERIAIS equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4”

Inconformada a empresa Norte Energia interpôs recurso de apelação (ID Num. 2010462), aduzindo que a sentença merece reforma, uma vez que descabe pedido de revisão dos valores acordados com termo de quitação, por ser negócio jurídico consumado.

Contrarrazões da apelada (ID Num. 2010463), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme ID Num. 5713847.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne recursal visa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da apelada de complementação da indenização que lhe foi paga pela desapropriação do imóvel.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que o recorrente me convenceu que a sentença merece reforma, pois, não há dúvida da impossibilidade do proprietário pleitear nova indenização ou complementação após ter firmado acordo e dado plena quitação.

Digo isso, em virtude da patente a falta de interesse de agir, uma vez que recebeu amigavelmente a indenização acordada, demonstrando a avença constitui verdadeira transação, cujo principal objetivo, indisfarçavelmente, foi prevenir o litígio envolvendo a efetivação da desapropriação.

Em outras palavras, extrajudicialmente as partes compuseram acerca da desapropriação, com a finalidade específica de evitar futura demanda, liquidando de antemão seus pleitos.

Sendo assim, o negócio entabulado, produziu entre as partes o efeito de coisa julgada, só podendo ser rescindido por dolo, violência, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, não restando configurado no caso concreto nenhuma das hipóteses na época previstas.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA GARIBALDI - UHI GARIBALDI. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, FIXANDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NA PERÍCIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELA EMPRESA EXPROPRIANTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO JÁ PAGO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "As composições amigáveis celebradas em decorrência das desapropriações não comportam rediscussão na via judicial, quando ausentes vícios de consentimento ou qualquer causa que possa implicar na nulidade do negócio celebrado entre as partes." (TJSC, Apelação Cível n. 0013253-41.2013.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 6-12-2016) (TJSC, Apelação Cível n. 0016755-85.2013.8.24.0039, de Lages, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-03-2019) IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DE CONDENAÇÃO DA EXPROPRIANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO RECURSAL PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJSC, Apelação n. 0800364-22.2013.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Mar 10 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJSC - APL: 08003642220138240039, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 10/03/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para fins de reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, de acordo com a fundamentação lançada
.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024